Tribunal: STF
Processo: RHC 80477
Classe: RHC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-10-31
Data de publicação: 2000-10-31

Ementa:
EMENTA: Recurso Ordinário em Habeas Corpus. 2. Homicídio.
Competência do Tribunal do Júri para o processo e julgamento dos
crimes dolosos contra a vida. Art. 5º, XXXVIII, d), da Constituição
Federal. 3. Não prevalece, na hipótese, a norma constitucional
estadual que atribui foro especial por prerrogativa de função a
vereador, para ser processado pelo Tribunal de Justiça. 4. Matéria
não enquadrável no art. 125, § 1º, da Carta Magna. Cumpre observar,
ainda, que a regra do art. 29, X, da Constituição Federal, não
compreende o vereador. 5. Recurso ordinário em habeas corpus a que
se nega provimento.